Tribunal: TJDFT
Processo: 0741290-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, houve prolação, em 29.06.2023, de decisão monocrática por esta Relatoria em Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de origem. Por isso, os autos foram devidamente distribuídos a esta Turma, em razão de sua prevenção para o feito, nos termos do artigo 81, caput e §1o do Regimento Interno do TJDFT.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Hipótese em que a parte devedora/agravada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 8.662,11. Não consta dos autos qualquer informação que indique que a penhora no percentual requerido possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência. Nem mesmo o fato de já existir, nos autos n. 0717311-72, penhora de 10% sobre o salário do agravado é capaz de dificultar a digna subsistência do devedor e de sua família.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.